Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007940-50.2022
AGRAVANTE: RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON.
AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO POR FORÇA DE PEDIDO PRÉVIO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza e liquidez do título, não merecendo acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0007616-48.2018.8.11.0055, código 278266, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante e consequentemente o pedido liminar/cautelar para suspensão dos atos expropriatórios..
Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:
- haviam feito os pedidos de alongamento e que também haviam recebido diversas visitas dos prepostos do Banco Agravado, e nunca imaginaram que o Banco Agravado em uma defesa de total má-fé processual, negaria o recebimento de tais solicitações de prorrogação, inclusive porque o processo passo a passo havia sido acompanhado e conduzido por seus prepostos;
- o pedido padrão de alongamento, laudo e documentos, foram apresentados ainda em 29/05/2017, ocorrendo as tratativas durante o período posterior, sem que o Banco efetivasse a prorrogação, tendo inclusive seu gerente conhecimento de absolutamente tudo, em id. 68178329 (Pág 25 a 38);
- o Banco do Basa acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal de prorrogação e com os documentos necessários, antes do vencimento das operações, quando ainda as operações estavam regulares;
- ao invés de proceder o alongamento, preferiu o Banco deixar de responder a solicitação e proceder a execução do débito, negando em sua tese de defesa, que existisse o prévio pedido de alongamento;
Desse modo, pugnam pelo provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinto o processo de execução, uma vez que houve pedido prévio de alongamento.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).
Ainda, conforme orientação da doutrina:
a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).
No caso, os agravantes afirmam que o Juízo se equivocou ao rejeitar a exceção de pré-executividade, uma vez que, com a apresentação de novos documentos nos autos, ficou comprovado o prévio pedido de alongamento da dívida quando a operações estavam regulares, bem como o preenchimento dos requisitos do Manual do Crédito Rural-MCR, nos moldes solicitados pelo Banco agravado, contendo a frustração da safra, a dimensão do dano, a análise da capacidade de pagamento com o prazo de prorrogação em 05 (cinco) anos.
Esclarecem que só agora contrataram uma empresa especializada em varredura de sistemas, onde conseguiram recuperar o comprovante do “pedido prévio de prorrogação, antes do vencimento das operações, bem como as diversas respostas do Banco Agravado, inclusive, com a solicitação de seus prepostos para a elaboração de laudo técnico de frustração e capacidade de pagamento nos padrões do Banco”.
Alegam que esses documentos devem ser considerados, já que a primazia da verdade real é essência do próprio Judiciário, e não há dúvidas de que suas operações estavam regulares ao tempo em que foi pedido o alongamento, ou seja, não estavam vencidas, e também não há dúvidas da frustração da safra e do laudo de capacidade de pagamento, tudo previamente apresentado ao Banco e seu Gerente, por seu engenheiro credenciado em formulário padrão.
Todavia, no caso em debate, os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, nem, por conseguinte, da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), porque, em regra, a exceção de pré-executividade só é cabível para tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo Juízo, e que dispense dilação probatória, o que não se adequa à hipótese.
Sabe-se que a demonstração dos requisitos para ser beneficiado com o alongamento de dívida não é matéria passível de reconhecimento de ofício e certamente exige dilação probatória.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIRIGIDO CONTRA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
1. Exceção de pré-executividade. Nos termos da jurisprudência do STJ, tal incidente processual somente é cabível "quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009). Precedentes das Turmas de Direito Privado. Desse modo, a alegação de excesso de execução desborda do referido expediente, salvo quando evidente o vício constante do título executivo. Acórdão estadual pugnando não restar configurada flagrante nulidade. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1216458/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 30/04/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação. Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Não é possível de plano reconhecer seu direito ao benefício, tampouco se discutir excesso de execução, sem a necessária dilação probatória. Ademais, os questionamentos demandam dilação probatória, o que inviável através da exceção de pré-executividade, cuja vedação é apresentada pela doutrina e jurisprudência”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAI N. 1002911-53.2021.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CASOS EXCEPCIONAIS - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO RURAL - RESOLUÇÃO DO BACEN No 3.376/2006 - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A exceção de pré-executividade só deve ser acolhida em hipóteses excepcionais e quando o vício do título é flagrante, reconhecível a um mero exame, podendo dele, o juiz conhecer de ofício. Mostra-se incabível a utilização da exceção de pré-executividade para ver reconhecido eventual direito à securitização da dívida, se a questão envolve ampla produção probatória e deve ser manejada em embargos do devedor, mormente se a resolução do BACEN que a instituiu prevê uma série de requisitos para sua concessão. A condenação da parte, por litigância de má-fé, exige a presença de dolo processual, não se configurando nas hipóteses em que a parte age no regular exercício do direito de defesa de seus interesses, os quais consideram legítimos. (TJ-MT - AI: 00982905820098110000 98290/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2009)
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator